Tribunal: TJMT
Processo: 1029763-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029763-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), JOAO PAULO ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 711.026.801-25 (AGRAVANTE), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (AGRAVADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO
. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de carro reserva ao autor, fixando multa diária, diante de defeito grave apresentado por veículo adquirido como novo, dentro do prazo de garantia.

O agravante pleiteia a substituição imediata do bem ou, subsidiariamente, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, com disponibilização de carro reserva até a efetivação da solução definitiva.

II. Questão em discussão

Verificar
se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória que determine a substituição do veículo defeituoso por outro novo,
nos termos do
art. 18, § 1o, I, do CDC.

Subsidiariamente, discute-se se é cabível, em sede de urgência, a restituição integral do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, antes da devida instrução probatória.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O art. 18, § 1o, I, do CDC assegura ao consumidor o direito de exigir a substituição do produto quando o vício não é sanado no prazo de 30 dias, mas tal prerrogativa demanda demonstração inequívoca da persistência do defeito e da ineficácia dos reparos.

No caso, não restou comprovada a ineficácia dos reparos realizados pela concessionária, tampouco que o veículo se encontra inutilizável, revelando-se necessária a instrução probatória para aferição da permanência do vício.

A substituição do bem ou a restituição do valor pago possui natureza satisfativa e definitiva, o que extrapola os limites da cognição sumária própria da tutela de urgência, notadamente diante da controvérsia técnica e ausência de prova inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A substituição de produto com vício em garantia, nos termos do art. 18, § 1o, I, do CDC, exige prova inequívoca da persistência do defeito após esgotado o prazo legal de 30 dias.

A tutela de urgência não pode ser utilizada para antecipar, de forma definitiva, efeitos próprios da sentença, quando ausentes os requisitos legais e necessária dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização n. 1041851-22.2025.8.11.0041, determinou o fornecimento de carro reserva ao autor, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00.

O agravante alega que adquiriu um veículo zero quilômetro, modelo NEW HB20 1.0 AT PLATINUM SAFETY D805 FLEX BRANCO ATLAS 2025/2025, pelo valor de R$ 109.990,00, com garantia de fábrica de cinco anos, o qual apresentou defeito grave no sistema de transmissão em menos de 90 dias de uso.

Sustenta que, apesar das diversas tentativas de reparo, o problema persistiu por mais de 60 dias sem solução definitiva, o que lhe confere o direito potestativo de exigir a substituição do produto, nos termos do art. 18, §1o, I, do CDC.

Argumenta que a decisão agravada, ao determinar apenas o fornecimento de carro reserva até o conserto do veículo, ignorou seu direito de escolha expressamente previsto na legislação consumerista, uma vez que não deseja mais permanecer com o mesmo automóvel em razão da quebra de confiança na qualidade e segurança do produto.

Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada na documentação que comprova o vício do produto e o decurso do prazo legal sem solução, e o perigo de dano, caracterizado pelo risco de perecimento do direito potestativo já incorporado ao seu patrimônio jurídico.

Requer a
imediata substituição do automóvel defeituoso e a disponibilização de veículo reserva até a conclusão da troca
.

Subsidiariamente, pede que lhe seja assegurado
“
a opção pela restituição integral da quantia paga pelo veículo, devidamente atualizada, acrescida dos encargos de IPVA, seguro e licenciamento já suportados; ou, alternativamente, o abatimento proporcional do preço, com devolução da diferença a ser apurada em liquidação
”.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
311982364).

Ambas agravadas apresentaram Contraminuta.

Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda
. (Id.

316409860), aduz que
a pretensão do agravante de exigir a substituição imediata do veículo carece de respaldo jurídico e probatório, pois não restou demonstrado que os reparos realizados foram ineficazes, que o vício persiste após a intervenção técnica, ou que houve qualquer frustração na prestação da garantia contratual.

Afirma que
o exercício do direito potestativo pelo consumidor não é automático, devendo ser precedido de prova inequívoca da ineficácia do reparo, e que o simples inconformismo do
autor
não autoriza a substituição do veículo novo, sobretudo porque houve a finalização dos reparos, estando o
automóvel
próprio para uso e em condições para utilização conforme foi projetado.

Assegura
que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se encontra configurado no presente caso, pois o agravante não está privado do uso de veículo, já que o bem já se encontra efetivamente reparado, aguardando tão somente a retirada da concessionária.

Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. (Id.

316453852),
argui que
conceder a troca imediata do veículo equivaleria a julgar o mérito da demanda em caráter precário, afrontando o devido processo legal e a segurança jurídica.

Menciona que
o art. 18, §1o, do CDC confere ao consumidor a possibilidade de exigir a substituição do produto quando
o vício não for sanado em 30 dias, mas tal prerrogativa não é absoluta nem autoexecutável, devendo ser analisada judicialmente à luz do contraditório, da prova produzida e da proporcionalidade.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente
o
pedido de tutela de urgência para determinar
o fornecimento de carro reserva
pelas
rés
, sob pena de multa diária de R$1.000,00
, limitada a
R$30.000,00.

Alega que o juízo de origem, ao impor exclusivamente o fornecimento de veículo substituto até o conserto do automóvel, desconsiderou o direito de escolha assegurado pelo
CDC
, pois não deseja manter-se vinculado ao bem defeituoso em razão da quebra de confiança quanto à segurança e qualidade do produto.

Requer a substituição imediata do
bem
e a disponibilização de
automóvel
reserva até a efetivação da troca.

Subsidiariamente
, pleiteia a restituição integral do valor pago, devidamente atualizado, com inclusão dos encargos de IPVA, seguro e licenciamento suportados
ou
o abatimento proporcional do preço, com devolução da diferença a ser apurada em fase de liquidação.

A tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC possui natureza excepcional, justificando-se apenas diante da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano ou comprometimento ao resultado útil do processo.

Consta nos autos que
o agravante adquiriu veículo novo que apresentou defeito no sistema de transmissão antes de transcorrido o prazo de 90 dias. Após sucessivas tentativas de reparo, sem resultado satisfatório,
defende
o direito previsto no artigo 18, §1o, I, do CDC, que autoriza a substituição do produto quando o vício não é sanado no prazo de 30 dias.

Embora o dispositivo assegure ao consumidor a faculdade de optar entre a substituição do bem, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, tal prerrogativa não é absoluta nem possui aplicação automática. Exige-se análise judicial
mediante contraditório, apreciação das provas e observância ao princípio da proporcionalidade.

Assim,
as medidas
depende
m
de comprovação inequívoca da persistência do vício e do inadimplemento das obrigações legais por parte do fornecedor.

No caso,
há indícios de que o reparo foi concluído dentro do prazo legal, inexistindo elementos que demonstrem a ineficácia das medidas adotadas pela montadora.

O automóvel encontra-se à disposição do agravante, que optou por não
o retirar
, afastando-se, assim, a probabilidade do direito e o risco de dano.

Nessas circunstâncias,
inexiste fundamento jurídico para impor a substituição do bem, medida que, por seu caráter satisfativo, excede os limites da tutela provisória.

Quanto ao pedido de restituição integral do valor pago e aos encargos correlatos, bem como ao abatimento proporcional do preço com devolução da diferença, trata-se de matéria que demanda ampla instrução probatória e análise do mérito.

A concessão desses pedidos em sede de tutela configuraria antecipação definitiva dos efeitos da sentença, com risco evidente de irreversibilidade, o que é vedado pelo §3o do artigo 300 do CPC.

Dessa forma, estão ausentes
os requisitos legais para concessão da medida pleiteada.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Ação anulatória de negócio jurídico por vício redibitório c/c restituição de valores pagos c/c indenização por dano material e moral c/c pedido liminar para abstenção de cobrança e entrega de bem imóvel. I. Antecipação de
tutela.
Requisitos. Nos termos do art. 300, do CPC a tutela antecipada de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo.
II.
Vício redibitório. Suspensão da cobrança das parcelas do financiamento e devolução do veículo. Impossibilidade. Ausência de prova inequívoca da verossimilhança das
alegações.
Necessidade de dilação probatória. A discussão concernente à existência de vícios redibitórios existentes no veículo demanda uma ampla dilação probatória, inclusive, por envolver conhecimentos técnicos específicos sobre o assunto, não mostrando possível, em juízo de mera prelibação constatar a probabilidade do direito vindicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-GO - AI: 50936262220238090174 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
).
Jose Carlos Duarte, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO.
VÍCIOS.
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
1. O deferimento do pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório.
2.
A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos vícios alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos
autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais.
4.
Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07183211220198070000 DF 0718321-12.2019.8 .07.0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 27/11/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
11/12/2019. Pág.: Sem Página
Cadastrada.
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025